Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-10.2023.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800229-10.2023.8.14.0048

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800229-10.2023.8.14.0048

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SULFATO DE SELUMETINIBE. MENOR PORTADOR DE NEUROFIBROMATOSE TIPO 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE CLÍNICA. REGISTRO NA ANVISA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará que julgou procedente o pedido para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Salinópolis o fornecimento solidário do medicamento Sulfato de Selumetinibe a menor portador de neurofibromatose tipo 1 (CID Q85.0), enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de multa diária. O ente estatal sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual à luz do Tema 1234 do STF, ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, violação aos Temas 6 do STF e 106 do STJ, além de risco de desequilíbrio fiscal decorrente da judicialização de medicamento não padronizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que visa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, à luz da tese firmada no Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se a ausência da União no polo passivo compromete a validade da demanda; (iii) determinar se restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento do paciente; e (iv) verificar se a concessão judicial do fármaco viola os parâmetros fixados nos Temas 6 do STF e 106 do STJ ou afronta a separação dos poderes e o equilíbrio orçamentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral determina que a competência da Justiça Federal para ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS e de alto custo somente se aplica às demandas ajuizadas após 19/09/2024, razão pela qual permanece a competência da Justiça Estadual em ações propostas anteriormente.

4.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de assegurar o direito à saúde, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles isoladamente, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação.

5.

A documentação médica constante nos autos comprova que o menor é portador de neurofibromatose tipo 1 e necessita do medicamento Sulfato de Selumetinibe como tratamento adequado, sendo a prescrição médica dotada de presunção de legitimidade técnica.

6.

O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e não há demonstração de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS, atendendo aos parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo STJ para concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do sistema público de saúde.

7.

A ausência de incorporação do medicamento ao SUS não impede a tutela jurisdicional quando demonstrada sua necessidade clínica e a hipossuficiência do paciente.

8.

Argumentos relacionados a restrições orçamentárias ou à gestão administrativa não podem prevalecer diante da necessidade de assegurar o direito fundamental à saúde, cuja proteção justifica a intervenção do Poder Judiciário.

9.

Decisão proferida em agravo de instrumento em sede de cognição sumária não vincula o julgamento definitivo da causa, que se fundamenta na análise completa do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF impede a aplicação da nova regra de competência às ações de fornecimento de medicamentos ajuizadas antes de 19/09/2024.

2.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação do direito à saúde, sendo facultado ao autor demandar qualquer deles isoladamente.

3.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando comprovada a necessidade clínica do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no sistema público e o registro do fármaco na ANVISA.

4.

Limitações orçamentárias não afastam o dever estatal de garantir tratamento indispensável à preservação da saúde e da vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196. CPC, arts. 344, 487, I, 496, I, 926, 927 e 1.026, §2º. Lei nº 4.717/1965, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1234 da repercussão geral; STF, RE 566.471, Tema 6 da repercussão geral; STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral; STJ, Tema 106 dos recursos repetitivos; STF, RE 271.286-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello; TJPA, Remessa Necessária nº 0021449-42.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.08.2025.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Sulfato de Selumetinibe ao menor M.C.S.S., enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de multa diária, além de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais, caso exigíveis, com remessa necessária ao Tribunal de Justiça.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o menor M.C.S.S., representado por sua genitora, Sra. Marilene Moura dos Santos, é portador de neurofibromatose tipo 1 (CID 10 – Q85.0), enfermidade grave que compromete sua saúde, necessitando do medicamento Sulfato de Selumetinibe para tratamento adequado.

Sustentou que a genitora declarou junto ao órgão ministerial, em 26/09/2022, nos autos da Notícia de Fato nº 001660-033/2022, não possuir condições financeiras de arcar com os custos do tratamento, razão pela qual pleiteou a concessão de tutela de urgência para compelir os entes públicos demandados ao fornecimento imediato do fármaco, sob pena de multa diária, bem como a condenação definitiva ao fornecimento continuado do medicamento enquanto perdurar a necessidade clínica.

Citado, o Estado do Pará apresentou contestação, na qual alegou, em síntese, a necessidade de observância das normas de responsabilidade orçamentária, a padronização de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento requerido. O Município de Salinópolis, embora devidamente citado, deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, nos seguintes termos:

1. Confirmo os efeitos da tutela de urgência deferida para determinar que os requeridos, Estado do Pará e Município de Salinópolis, forneçam solidariamente o medicamento
Sulfato de Selumetinibe
ao paciente M.C.S.S., enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

2. Determino que os requeridos providenciem o início do fornecimento do medicamento no prazo de 10 (dez) dias, apresentando relatórios mensais sobre o cumprimento da obrigação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, caso exigíveis, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do art. 19 da Lei 4.717/1965 combinado com o art. 496, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação e, no mérito recursal, inicialmente, sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, ao argumento de que o medicamento Sulfato de Selumetinibe não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, sendo, contudo, registrado na ANVISA, e que o custo anual do tratamento perfaz o montante de R$ 728.417,76 (setecentos e vinte e oito mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), considerando a necessidade de uma caixa mensal no valor de R$ 60.701,76 (sessenta mil setecentos e um reais e setenta e seis centavos), segundo a tabela CMED.

Argumenta que tal valor supera o limite de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, atualmente equivalente a R$ 298.200,00 (duzentos e noventa e oito mil e duzentos reais), atraindo, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral, a competência da Justiça Federal, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal.

Prosseguindo, defende a obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, bem como das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, destacando o dever imposto pelos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil quanto à uniformização da jurisprudência e à observância das decisões em controle concentrado e das súmulas vinculantes. Argumenta que a sentença recorrida desconsiderou tais diretrizes, vulnerando o regime de precedentes e a governança interfederativa estabelecida pelo STF.

Aduz, ainda, a inexistência de laudo médico idôneo que comprove a imprescindibilidade do medicamento requerido, asseverando que não restaram atendidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 dos Recursos Repetitivos e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral para concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

Sustenta que já houve decisão anterior em sede de agravo de instrumento (processo nº 0816300-37.2023.8.14.0000), desobrigando o Estado do Pará ao fornecimento da medicação, por ausência de provas quanto à imprescindibilidade do fármaco, o que evidenciaria a inadequação da sentença ora recorrida.

Argumenta, outrossim, que a mera alegação de hipossuficiência financeira não supre a necessidade de comprovação técnica da imprescindibilidade do medicamento específico, especialmente diante da inexistência de demonstração de ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Sustenta que a judicialização indiscriminada de medicamentos não padronizados compromete o equilíbrio fiscal e a gestão das políticas públicas de saúde, violando o pacto federativo e a separação dos poderes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, afastando-se a condenação ao fornecimento do medicamento.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o valor do tratamento anual ultrapassa o limite fixado no Tema 1234 do STF, bem como sustentando que o medicamento possui registro na ANVISA e que a responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos.

No mérito, afirma que os documentos acostados aos autos comprovam a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da neurofibromatose tipo 1 do menor, sendo insuficientes as alegações genéricas de restrição orçamentária para afastar o dever constitucional de assegurar o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

O Ministério Público, atuando em segundo grau na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação, condenando o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS ao fornecimento, de forma solidária, do medicamento Sulfato de Selumetinibe ao menor M.C.S.S., enquanto perdurar a necessidade clínica.

O ente estatal, em síntese, sustenta: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão do julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; (ii) violação ao regime de precedentes obrigatórios, especialmente aos Temas 6 e 1234 do STF e ao Tema 106 do STJ; (iii) ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento; (iv) existência de decisão anterior em agravo de instrumento que teria afastado a obrigação estatal; e (v) risco de desequilíbrio fiscal decorrente da judicialização de medicamentos não padronizados.

Após detida análise dos autos, conclui-se que nenhuma dessas teses possui força suficiente para infirmar a conclusão alcançada na sentença recorrida.

1. Da alegada incompetência da Justiça Estadual à luz do Tema 1234 do STF

O argumento central do apelante repousa na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243/SC), segundo a qual as demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal quando o custo anual do tratamento superar o patamar de 210 salários-mínimos.

Todavia, a aplicação automática desse precedente não se sustenta no caso concreto.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE nº 1.366.243/SC, promoveu modulação temporal dos efeitos da decisão, estabelecendo que a alteração do critério de competência somente incidirá sobre ações ajuizadas após 19/09/2024.

No caso em exame, verifica-se que a presente demanda foi proposta anteriormente a essa data (04/02/2023), circunstância que afasta a incidência imediata da nova regra de competência.

Assim, a causa permanece submetida ao regime jurídico anteriormente consolidado, segundo o qual as ações de fornecimento de medicamentos poderiam tramitar perante a Justiça Estadual, conforme escolha do autor da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a modulação de efeitos impede a aplicação retroativa do Tema 1234 às demandas em curso:

“A competência da Justiça Federal prevista no Tema 1.234 aplica-se apenas às ações ajuizadas após 19/09/2024. Como a ação foi proposta anteriormente, mantém-se a competência da Justiça Estadual.”

(TJPA – Remessa Necessária nº 0021449-42.2008.8.14.0301 – 2ª Turma de Direito Público – Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto – julgado em 25/08/2025)

Portanto, não procede a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

2. Da responsabilidade solidária dos entes federativos

Superada a preliminar de competência, cumpre analisar a alegação de que a demanda deveria envolver necessariamente a União, em razão do custo do medicamento.

Tal argumento também não merece acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de assegurar o direito à saúde.

Confira-se a tese fixada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.”

Essa orientação deriva diretamente da Constituição Federal, que estabelece competência comum da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública (art. 23, II), bem como do comando do art. 196, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Assim, a solidariedade federativa permite que o cidadão eleja qualquer ente público para integrar o polo passivo da demanda, não havendo litisconsórcio passivo necessário.

Tal entendimento tem sido reiteradamente aplicado por esta Corte:

“A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo possível acionar apenas o Estado.”
(TJPA – Remessa Necessária nº 0021449-42.2008.8.14.0301 – 2ª Turma de Direito Público – Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto – julgado em 25/08/2025)

Portanto, a ausência da União no polo passivo não constitui vício processual nem enseja deslocamento da competência.

3. Da alegação de ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento

Também não prospera a tese recursal de inexistência de comprovação da necessidade do fármaco.

A sentença recorrida foi expressa ao reconhecer que os documentos médicos acostados aos autos demonstram que o menor M.C.S.S. é portador de neurofibromatose tipo 1, enfermidade genética grave que compromete severamente sua saúde, sendo indicado o uso do medicamento Sulfato de Selumetinibe como tratamento adequado.

Trata-se de patologia de evolução progressiva, frequentemente associada ao desenvolvimento de tumores plexiformes e comprometimento neurológico, circunstâncias que justificam a adoção de terapias específicas voltadas à contenção da progressão da doença.

Nesse contexto, a prescrição médica constante dos autos possui presunção de legitimidade técnica, não podendo ser afastada por mera impugnação genérica do ente público.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a ausência de incorporação do medicamento ao SUS não constitui, por si só, motivo suficiente para negar o tratamento, desde que demonstrada sua necessidade clínica.

Nesse sentido:

“O direito à saúde representa consequência constitucional indissociável do direito à vida, constituindo prerrogativa jurídica indisponível assegurada a todos.”

(STF, RE 271.286-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello)

A própria sentença reconheceu, com base na documentação médica constante nos autos, que o medicamento é essencial e insubstituível para o tratamento do paciente, circunstância que legitima a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

4. Da suposta afronta aos Temas 6 do STF e 106 do STJ

O apelante sustenta que a decisão recorrida teria desrespeitado os critérios estabelecidos pelo Tema 6 do STF e pelo Tema 106 do STJ.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 (RE 566.471), estabeleceu parâmetros para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, dentre os quais destacam-se:

registro do medicamento na ANVISA;

demonstração da necessidade do tratamento;

inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

No presente caso, verifica-se que tais requisitos estão devidamente atendidos.

O medicamento Sulfato de Selumetinibe possui registro sanitário na ANVISA, circunstância reconhecida inclusive pelo próprio Estado em suas razões recursais.

Além disso, a documentação médica demonstra que o tratamento é indicado para a enfermidade que acomete o paciente, sendo inexistente prova de alternativa terapêutica equivalente disponibilizada pelo SUS.

Dessa forma, não se verifica qualquer afronta às diretrizes fixadas pelos precedentes vinculantes invocados.

5. Da alegação de desequilíbrio fiscal e separação dos poderes

O Estado do Pará também sustenta que a judicialização do fornecimento de medicamentos de alto custo comprometeria o equilíbrio fiscal e interferiria na gestão das políticas públicas de saúde.

Todavia, tal argumento não pode prevalecer quando confrontado com a natureza fundamental do direito tutelado.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que questões orçamentárias não podem servir de fundamento para negar tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde do cidadão.

A atuação jurisdicional, nesses casos, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim concretização do dever constitucional de proteção aos direitos fundamentais.

Conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência:

“A necessidade de previsão orçamentária é regra dirigida à Administração Pública, não podendo impedir o Judiciário de assegurar o direito fundamental à saúde.”

Assim, a intervenção judicial mostra-se plenamente legítima diante da omissão estatal em garantir o tratamento necessário ao paciente.

6. Da alegação de decisão anterior em agravo de instrumento

Por fim, o apelante menciona a existência de decisão proferida em agravo de instrumento que teria afastado a obrigação estatal de fornecer o medicamento.

Entretanto, tal decisão foi proferida em sede de cognição sumária, própria das medidas cautelares, não possuindo aptidão para vincular o julgamento definitivo da causa.

A sentença, por sua vez, foi proferida após análise integral do conjunto probatório constante nos autos, circunstância que legitima conclusão diversa daquela adotada em momento processual anterior.

Portanto, não há qualquer impedimento à manutenção da decisão de mérito proferida pelo juízo de origem.

Diante do conjunto probatório e do arcabouço normativo aplicável, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se plenamente alinhada com a Constituição Federal e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A decisão impugnada assegura a efetividade do direito fundamental à saúde de menor portador de doença grave, em situação de evidente hipervulnerabilidade, razão pela qual deve ser integralmente preservada.

Não se verificam, portanto, os vícios apontados pelo apelante capazes de justificar a reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que determinou o fornecimento do medicamento
Sulfato de Selumetinibe
ao menor
M.C.S.S.
, enquanto perdurar a necessidade clínica, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

Advirto às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026